Tribunal: TJDFT
Processo: 0752375-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752375-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CLEMENTE RIBEIRO AGRAVADO: DF PLAZA LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF CENTURY MALL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FÁTIMA CLEMENTE RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por DF PLAZA LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A E CENTURY MALL S.A., pela qual rejeitada a alegação de nulidade da citação. Esta a decisão agravada: “Trata-se de petição incidental apresentada no ID 254106633, na qual a executada sustenta a nulidade da citação, ao fundamento de que a carta de citação foi entregue aos próprios funcionários do DF Plaza, que não possuem vínculo de representação ou poderes legais para receber citações em seu nome. Alega que somente teria tomado conhecimento da execução após a penhora SISBAJUD realizada nos autos, assim como a penhora sobre seu salário. É o relato do necessário. Decido. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. Nessa linha, dispõe o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o §4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. É precisamente o caso dos autos, pois a executada em nenhum momento declarou que não residia no endereço declinado nos autos pela parte exequente, limitando-se a argumentar que a citação não havia sido por ela recebida pessoalmente, o que, conforme disposição legal em referência, não se sustenta. Por outro lado, afirma que somente teria tomado conhecimento da demanda após bloqueio realizado em suas contas bancárias. Noto, por oportuno, que o bloqueio em referência data de agosto/2024. Há época, não houve qualquer oposição da parte executada nos autos, mesmo intimada via carta com aviso de recebimento sobre os atos de constrição realizados. Nessas condições, ausente demonstração de irregularidade no ato citatório, REJEITO a alegação de nulidade sustentada no ID 254106633. Considerando a implementação da penhora deferida por meio da decisão de ID 231384255, conforme ofício respondido no ID 249935324 e depósito realizado nos autos, expeça-se alvará de levantamento do depósito de ID 249031685 em favor da parte exequente, cujos dados bancários encontram-se informados no ID 251955864. Consigno que advogado (a) regularmente constituído (a) pelo (a) credor (a), com poderes especiais para receber e dar quitação, poderá levantar os valores depositados em Juízo (procuração ID 161219617). Ficam autorizados os levantamentos a cada depósito que for efetivado nos autos. DETERMINO A SUSPENSÃO do feito até término dos descontos a serem efetivados na folha de pagamento da executada, sem baixa na Distribuição. Findo o prazo de suspensão, deverá a parte credora ser intimada para informar se todas as parcelas foram regularmente depositadas, fazendo-se os autos conclusos para extinção da presente execução Intimem-se.” – ID 255028374 dos autos n. 0723823-84.2023.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, a agravante alega nulidade da citação: “A nulidade da citação é evidente. O art. 248, §1o, do CPC determina, de forma expressa e inequívoca, que a carta citatória destinada a pessoa física deve ser entregue diretamente ao citando, cuja assinatura deve constar no respectivo aviso de recebimento. Trata-se de exigência legal destinada a assegurar a formação válida da relação processual e a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. A exceção prevista no §4o do mesmo dispositivo que admite o recebimento da correspondência por funcionário de portaria é de aplicação estrita e somente se verifica em hipóteses específicas, quais sejam: condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, situações em que há estrutura formal de portaria e pessoal responsável pelo recebimento de correspondências em nome dos moradores. Ocorre que, ao tempo da citação, a Agravante já não residia mais no condomínio administrado pela Agravada, motivo pelo qual o recebimento do AR por funcionários desta não supre a formalidade legal. O endereço indicado na procuração não se trata de condomínio edilício, não possui portaria, controle de acesso ou qualquer estrutura que permita a entrega a terceiros. Ainda assim, o aviso de recebimento foi assinado por pessoas totalmente estranhas ao domicílio, sem qualquer vínculo com a citanda. Nessas condições, é inviável conferir validade ao ato citatório, pois a hipótese excepcional prevista no CPC não se aplica quando inexistentes os requisitos mínimos de identificação e controle do local, tornando o ato manifestamente irregular. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação, nos termos dos arts. 239, 280 e 281 do CPC, pois a ausência de entrega pessoal inviabiliza a formação válida da relação processual e contamina todos os atos subsequentes. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.840.466/SP, consolidou entendimento firme acerca da nulidade da citação postal dirigida a pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro sem vínculo com o citando.” (ID 78834083, p.5). Sustenta que “todos os atos praticados após a citação inválida, inclusive os atos de constrição patrimonial, como penhoras e bloqueios, devem ser anulados, restabelecendo-se a ordem processual e garantindo-se à parte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa” (ID 78834083, p.7). Discorre sobre impenhorabilidade do salário: “a remuneração da Agravante foi objeto de bloqueio judicial, com descontos mensais de 15% (quinze) por cento, diretamente sobre seu salário. Trata se de medida flagrantemente ilegal. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que salários, vencimentos, subsídios e demais verbas de natureza alimentar são absolutamente impenhoráveis, por se destinarem à subsistência do devedor e de sua família” (ID 78834083, p.7). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “O fumus boni iuris revela-se de forma cristalina. A nulidade da citação é evidente e encontra robusto amparo no art. 248, §1o, do CPC e na orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que exige entrega pessoal da carta citatória ao citando, sob pena de invalidade do ato. Além disso, o processo prosseguiu sem que a Agravante pessoa idosa, vulnerável e nunca citada validamente tivesse a mínima possibilidade de exercer o contraditório. Da mesma forma, a manutenção da penhora sobre verba salarial afronta a literalidade do art. 833, IV, do CPC, o qual protege de forma absoluta as verbas alimentares. ( ) O perigo da demora é igualmente incontroverso. A Agravante sofre, mês a mês, descontos diretos em sua verba alimentar, comprometendo sua subsistência mínima. O bloqueio judicial recai sobre o único meio de sobrevivência de uma pessoa idosa, cuja renda já é reduzida e essencial para custear necessidades básicas alimentação, medicamentos, transporte e cuidados essenciais à sua condição. Permitir que a decisão agravada continue produzindo efeitos significa admitir a erosão progressiva e irreversível do mínimo existencial da Agravante ( )” (ID 78834083, p.9). Por fim, requer: “a) a concessão imediata de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a eficácia da decisão agravada, cessando-se de pronto os descontos incidentes sobre o salário da Agravante; b) o reconhecimento da nulidade absoluta da citação, por descumprimento do art. 248, §1o, do CPC, e consequente violação aos arts. 239, 280 e 281 do CPC; c) a declaração de nulidade de todos os atos processuais subsequentes à citação inválida, inclusive dos atos constritivos praticados no juízo de origem; d) a determinação de nova citação válida da Agravante, realizada em conformidade com as exigências legais; e) a intimação das Agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente agravo de instrumento; f) ao final, o provimento integral do recurso, para confirmar o efeito suspensivo concedido e reformar a decisão agravada em todos os seus termos.” (ID 78834083, p.p.10/11). Preparo regular (ID 78834962). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 06/06/2023 por DF PLAZA LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A E CENTURY MALL S.A. contra MARIA DE FATIMA CLEMENTE RIBEIRO, buscando o pagamento de R$ 237.831,23 referente a mensalidades inadimplidas de contrato de locação comercial (ID 161219612, origem). Requereram “Seja determina a expedição de CARTA DE CITAÇÃO, via postal com Aviso de Recebimento (A.R), para, no prazo de 3 (três) dias, pagar a quantia devida de R$237.831,23 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos) conforme demonstrativo de débito anexo (Doc. 12), nos termos do caput do artigo 829 do Código de Processo Civil, para a Executada: MARIA DE FÁTIMA CLEMENTE RIBEIRO (TABELLE), com endereço à Rua 24 Norte, Lote 1⁄2, Torre B, Apartamento 1.601 – Águas Claras/DF, CEP: 71916-750.” (ID 161219612, origem). Pela decisão de ID 165601467 na origem, determinada a citação da executada: “Custas pagas (ID 161220898). Verifico que o crédito sobre o qual se embasa a pretensão executória da parte exequente preenche os requisitos legais e constitui titulo executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, Citem-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos (art. 827, CPC). Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1o, CPC). No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios, e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será deferida tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Restando infrutíferas as tentativas de citação, intime-se a parte autora para apresentar o endereço da parte ré ou requerer sua citação por edital, no prazo de 5 dias. Em caso de pedido expresso, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, proceda-se à penhora via BACENJUD. Se não houver sucesso, pesquise-se a existência de bens no sistema RENAJUD. Se também não for identificada a existência de patrimônio, fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso à última declaração de imposto de renda da parte executada. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição “sigiloso”. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Atribuo à presente Decisão força de mandado. ( ) PARTE REQUERIDA: Nome: MARIA DE FATIMA CLEMENTE RIBEIRO Endereço: Rua 24 Norte, Lote 1/2, Torre B, Apt. 1601, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71916-750” (ID 165601467, origem) A diligência foi infrutífera: “Certifico que em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me ao local Rua 24 Norte, Lotes 1/2, Condomínio The Prime Exclusive Residence, Torre B, Apt. 1601, Norte (Águas Claras) Brasília DF CEP 71916-750, no dia 14/08/2023 às 08:35, onde DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO em desfavor de MARIA DE FATIMA CLEMENTE RIBEIRO porque ela não figura no cadastro de condôminos, não reside e não é conhecida naquele endereço, conforme fui informado pelo agente de portaria do condomínio, o Sr. EDICLEISSON SOARES, CPF no 100.639.214-99, que afirmou que os moradores atuais da referida unidade habitacional são Sandy e Edvaldo Barreto” (ID 168490788, origem). Foram realizadas pesquisas de endereços nos sistemas Infoseg e Siel, encontrados os seguintes endereços em nome da executada MARIA DE FÁTIMA CLEMENTE RIBEIRO: “CONDOMINIO BELVEDERE GREEN CONJUNTO 02 4” e “R COPAIBA, LT 1, AP 512, TR C, NORTE (ÁGUAS CLARAS), BRASÍLIA - DF” (IDs 168632340 e 168632338, origem). As diligências realizadas em 12/09/2023 e 10/10/2023 foram infrutíferas: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/09/2023 às 15:29, dirigi me à(ao) CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN QUADRA 02 CASA 04 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO BRASÍLIA-DF CEP 71680-380, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de MARIA DE FATIMA CLEMENTE RIBEIRO, 573.458.131-34, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que o endereço encontra-se incorreto, pois não existe quadras no local.” (ID 171683726, origem). “Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado, dirigi-me à Rua 25 Norte, lote 6, apto 1402, Águas Claras-DF, no dia 10 de outubro de 2023, às 8h01, onde DEIXEI DE CITAR MARIA DE FÁTIMA CLEMENTE RIBEIRO, haja vista ela não residir no endereço, de acordo com informação do agente de portaria Adonilson Pereira Noleto, RG 1739205, SSP/DF.” (ID 176184550, origem) O exequente DF PLAZA requereu nova tentativa de citação da executada no endereço “SH Estrada do Sol, KM 7, Jardim Botânico, Condomínio Belvedere Green, Brasília - DF, 71680-380” (ID 176754645, origem). Pela certidão de 22/11/2023, certificado que o endereço indicado pelos exequentes estava incompleto, e os exequentes foram intimados a informar o endereço completo para expedição do mandado de citação (ID 178956893, origem). O exequente apresentou endereço completo da executada e requereu a citação no endereço “Condomínio Belvedere Green, Quadra 02, casa 04, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF - CEP: 71680-380” (ID 179778212, origem). Em 20/02/2024, a diligência foi frutífera: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 20/02/2024, às 20:30, dirigi-me à AV DO SOL, CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN, QUADRA 02, CASA 04, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO/DF, CEP no 71680-380, onde, na pessoa de sua Representante Legal, a Sra. LUANA CRISTINA RIBEIRO LOPES, CPF no 999.993.231-20, telefone no (61) 99577-1310, PROCEDI À CITAÇÃO de MARIA DE FATIMA CLEMENTE RIBEIRO, CPF no 573.458.131-34. Após a leitura da ordem judicial, a referida Representante RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo, consoante demonstra o arquivo anexo a esta Certidão.” (ID 187274060, origem) Em 21/02/2024, certificado: “Certifico e dou fé que o oficial de justiça juntou aos autos certidão de diligência com resultado frutífero, com a efetivação da citação na pessoa da representante legal LUANA CRISTINA RIBEIRO LOPES. Contudo, compulsando os autos, não é possível verificar a natureza da representação certificada, posto que não consta informação a respeito da incapacidade civil da executada MARIA DE FATIMA CLEMENTE RIBEIRO ou instrumento que demonstre a legitimidade da representação legal. Assim, como a citação constitui ato pessoal, suscito dúvidas sobre a efetividade da diligência pelo que submeto a questão à apreciação judicial.” (ID 187321789, origem). Pela decisão de 05/04/2024, determinada a renovação da citação: “Com o intuito de se evitar nulidade do ato citatório, renove-se a diligência de citação, em que o oficial de justiça, caso constate a existência de representante legal da executada, deverá solicitar cópia de documento comprobatório que justifique tal representação. Eventual documento deverá ser juntado aos autos.” (ID 192283927, origem) O mandado retornou sem cumprimento, conforme certidão: “Conforme consta nos autos, o MANDADO/AR retornou sem cumprimento. Nos termos da portaria deste Juízo, fica a parte autora intimada a se manifestar, no prazo de cinco dias. Em caso de esgotamento dos meios de localização da parte adversa, e restando infrutíferas as tentativas de citação, se o caso, o autor deverá apresentar novo endereço OU requerer a citação por edital. Havendo endereços a diligenciar, a parte autora deverá efetuar o recolhimento da Guia de Diligência - Oficial de Justiça/Correios, referente ao(s) novo(s) mandado(s). Deverá, ainda, apresentar nos autos a guia e o comprovante de pagamento (o comprovante de AGENDAMENTO não será aceito). Prazo de 5 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.” (ID 194881349, origem) O exequente requereu a citação por edital (ID 195889995, origem). Pela certidão de 21/05/2024, certificado que havia um endereço não diligenciado: “A parte autora anexou petição requerendo a citação por edital. Certifico que o endereço abaixo não foi diligenciado: - R COPAIBA, LT 1, AP 512, TR C, CEP 71919-540, BRASÍLIA-DF (ID 168632338) Desta feita, de ordem do MM Juiz(íza) de Direito, a parte autora deverá efetuar o recolhimento da Guia de Diligência Oficial de Justiça/correios, conforme o caso, referente ao(s) novo(s) mandado(s). Deverá, ainda, apresentar nos autos a guia e o comprovante de pagamento (o comprovante de AGENDAMENTO não será aceito). Prazo de 05 (cinco) dias.” (ID 197528986, origem) O exequente requereu nova tentativa de citação no endereço indicado (ID 198315581, origem). Em 01/07/2024, foi juntado aos autos o mandado cumprido via AR no endereço “Rua Copaíba LT 1, AP 512, TR C, Norte (Águas Claras), Brasília-DF” com assinatura da recebedora Poliana da Silva em 25/06/2024 (ID 202442250, origem). O exequente requereu a pesquisa de ativos pelo sistema Sisbajud (ID 204910271, origem), pela qual foi bloqueado o valor de R$78,50 (ID 207650027, origem). O exequente requereu a penhora de percentual de salário da executada (ID 209641647, origem) e, pela decisão de ID 231384255 na origem, foi deferida a penhora de 15% da remuneração mensal da executada. A executada foi intimada da penhora no mesmo endereço em 12/05/2025, com assinatura do recebedor Lucas Fernandes, e o AR cumprido foi juntado aos autos em 17/05/2025 (ID 236154444, origem). Em 20/10/2025, a executada compareceu aos autos e alegou nulidade da citação e requereu o desbloqueio da penhora de salário (ID 254106633, origem). Pela decisão agravada, rejeitada a alegação de nulidade da citação (ID 255028374, origem). Muito bem. Dispõe o art. 248, § 4o do CPC que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Como se viu, a citação da executada foi realizada no endereço obtido por meio de pesquisa realizada no sistema Siel em 15/08/2023, qual seja, Rua Copaíba LT 1, AP 512, TR C, Norte (Águas Claras), Brasília-DF” (ID 168632338, origem). E o aviso de recebimento da citação e da intimação da penhora foi assinado por 2 (duas) pessoas diferentes, de modo que “É válida a citação por via postal entregue no endereço declinado pela parte e recebida sem ressalvas pelo responsável pela portaria (art. 248, §4o, do Código de Processo Civil)” (Acórdão 2056093, 0726580-83.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) Como bem definido pela decisão agravada, “a executada em nenhum momento declarou que não residia no endereço declinado nos autos pela parte exequente, limitando-se a argumentar que a citação não havia sido por ela recebida pessoalmente, o que, conforme disposição legal em referência, não se sustenta” (ID 255028374, origem). Por fim, consoante previsto no art. 239, § 1o do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Na hipótese, a executada compareceu aos autos e apresentou impugnação à penhora, de modo que a alegação de nulidade de citação deve ser tida por suprida. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDA. CITAÇÃO POR CORREIOS. ENTREGA A TERCEIROS. VALIDADE. EFICÁCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade. Inteligência do art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, apesar de alegar a impenhorabilidade ao argumento de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a parte não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar tal impenhorabilidade, já que a penhora recaiu na conta corrente do agravante. 3. Considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio dos Correios com a entrega do mandado no endereço do executado, conforme cadastrado nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, ainda que recebida por terceiro, tendo em vista que a carta foi enviada para o mesmo endereço constante na procuração e no comprovante de residência apresentados nos autos. 4. O comparecimento espontâneo do réu é capaz de suprir a falta ou a nulidade da citação, nos termos do §1o do artigo 239 do Código de Processo, inclusive porque exerceu o seu direito de defesa com a apresentação de exceção de pré-executividade em que também impugnou a penhora 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1810401, 0746504-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO E DO TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. CITAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELAS FERRAMENTAS DE BUSCA DO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ) 3. Não há como acolher os argumentos da recorrente de que a sua citação seria nula. Isso porque ela defende que o endereço de sua sede é na Rua Gomes de Carvalho, no 1.765, 3o andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-901. Além disso, rememora que este é o endereço que consta do contrato firmado entre as partes, razão pela qual afirma que a citação deveria ter ocorrido lá. Contudo, conforme lembrou a parte agravada, o juízo de origem expediu uma carta precatória para a comarca de São Paulo a fim de proceder à citação da executada agravante exatamente no endereço defendido por ela. Ocorre que o oficial de justiça deixou de proceder à citação, pois foi informado de que a empresa requerida era desconhecida no local. Ato contínuo, o juízo de origem deferiu o pedido de pesquisa nos sistemas de busca do Tribunal e a citação foi realizada nos endereços indicados com retorno da carta com aviso de recebimento. Logo, nota-se uma contradição nas razões recursais da parte agravante, porquanto o endereço que defende ser sua sede foi certificado pelo oficial de justiça como inválido, razão pela qual deixou de proceder à citação. Vale rememorar que o oficial de justiça goza de fé pública e que não há nos autos nenhum motivo que evidencie uma suposta inveracidade nas informações que constam da carta precatória. 4. Não se verifica ter havido nulidade na citação, mormente porque a agravante não logrou êxito na comprovação de que os supostos terceiros, citados nos endereços fornecidos pelas ferramentas de busca deste Tribunal, não tinham poderes para recebê-la. Soma-se a isso o fato de a agravante ter comparecido espontaneamente no processo e apresentado exceção de pré-executividade, o que reforça que teve, de alguma forma, ciência da existência do processo de execução movido contra ela. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1913241, 0723319-47.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora